Tribunal: TJSP
Processo: 2020250-64.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – COTITULARIDADE – POUPADOR FALECIDO – VIÚVA AUTORA - Abertura de conta bancária conjunta que configura solidariedade ativa, na medida em que cada qual dos titulares autorizado está a movimentá-la livremente - Solidariedade ativa que garante a qualquer cotitular a formulação de pedido que diga respeito a créditos de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – COTITULARIDADE – POUPADOR FALECIDO – VIÚVA AUTORA - Abertura de conta bancária conjunta que configura solidariedade ativa, na medida em que cada qual dos titulares autorizado está a movimentá-la livremente - Solidariedade ativa que garante a qualquer cotitular a formulação de pedido que diga respeito a créditos de qualquer natureza que tais correntistas possam ter junto à instituição financeira, exigindo do devedor o cumprimento da prestação por inteiro – Inteligência do art. 267, do CC – Entendimento do STJ – Caso do autos, contudo, em que a agravante, cotitular da conta que mantinha com o de cujus, pleiteia todo o valor discutido na demanda por ela individualmente ajuizada – Impossibilidade – Necessidade do ingresso de eventuais herdeiros para se resguardar os direitos envolvidos e atribuir a cada um o que é seu, como determinado na decisão agravada.
Recurso desprovido